Tribunal: TJDFT
Processo: 0720191-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720191-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTINA MONKEN MASCARENHAS EMBARGADO: JEFERSON ALEXANDER CHAVES DA COSTA D E S P A C H O Abra-se vista ao embargado para se manifestar quanto à petição de ID 58690009 e documento de ID 58690011, juntados pela embargante. Prazo de cinco dias. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator